Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711440-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WEMERSON SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA ORDEM E DISCIPLINA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP). 3. Na Portaria VEP/DF 08/2016, consta que a visitação a mais de um interno é vedada, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único a visitar pelo menos um dos internos. 4. Recurso de agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua prima o visite no presídio. Assevera que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares aptas a justificar a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado. Afirma que o Estado, ao impedir a visita a mais de um interno, estaria rompendo o vínculo familiar, ao invés de promovê-lo e que eventual risco, à estabilidade institucional ou à segurança do sistema, deveria ser demonstrado, e não presumido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "Entretanto, o direito do preso a visitas não é absoluto e pode ser restringido de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que por decisão devidamente fundamentada, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 41, da Lei de Execução Penal. Por oportuno, a prima do recorrente, Vanusa da Silva Carvalho, é cadastrada para visitação de outro interno do sistema carcerário (Deivisson Souza dos Santos), e o apenado tem cadastro de visitante ativo e autorizado no sistema da SEAPE. Dessa forma, incabível a concessão do direito de visita à prima do agravante, pois não se enquadra nas hipóteses de exceção, uma vez que consta na Portaria VEP/DF 08/2016 que a visitação a mais de um interno é vedada, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único a visitar pelo menos um dos internos. Irretocável a decisão atacada” (ID. 46438116). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016